Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724956-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES ANDRADE CASASANTA, LARISSA CASASANTA PONTES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA e LARISSA CASASANTA PONTES, em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0704613-98.2020.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que indeferiu a tutela provisória pleiteada no sentido de impedir a demolição do imóvel das agravantes (ID 67691635, do processo originário). Em suas razões (ID 16157098), as agravantes afirmam terem sido surpreendidas, no dia 02/07/2020, com a atuação da fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e com a derrubada do portão de entrada do loteamento onde residem e, em seguida, com a lavratura do auto de infração para apreensão de materiais de construção, D-035014-APR, e, por conseguinte, do termo de intimação demolitória D – 126694 – OEU, para derrubada dos pilares de sua residência, por caracterizarem construção nova e, ainda, derrubada do muro, por supostamente configurar parcelamento irregular de solo. Relatam que no dia 03/07/2020 houve a derrubada dos muros que cercavam o loteamento, com a apreensão de todos os materiais restantes, conforme auto D – 034933 – APR. Sustentam que a decisão do Juízo de origem padece de claro equívoco, por não se tratar, nos presentes autos, de obrigação de não fazer, mas, sim, de suspensão da decisão administrativa eivada de vícios de formalidade, tal qual ausência do devido processo legal, caracterizado pela inexistência de prazo para defesa e que, somente após isso, poderia o órgão competente realizar, ou não, os procedimentos previstos, conforme julgados deste Tribunal. Argumentam, ainda, que a decisão incorre em julgamento extra petita, uma vez que extrapolou os limites de sua análise no curso atual do processo. Alegam que a expropriação dos materiais podem ocasionar o seu perdimento, pois o julgamento das impugnações pode ocorrer em até 90 dias. Aduzem que a intimação demolitória incorre em grave afronta aos princípios da proporcionalidade, devido processo legal e impessoalidade, uma vez que, claramente, evidenciam tratamento diverso para cada residente. Alegam que o ato administrativo representa irreversibilidade e risco de dano de difícil reparação, ao passo que o ente governamental poderia ter arbitrado penalidades alternativas. Mencionam que o artigo 133, § 1o, da Lei Distrital no 6.138/18, estabelece que o infrator deverá ser intimado para a demolição no prazo de até 30 dias, quando imposta, podendo ser impugnada neste período, o que prontamente efetuaram. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de assegurar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados, e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelas agravantes. As agravantes pretendem a obtenção de provimento judicial que suspenda a validade dos atos administrativos, dentre eles o que as intimaram a promover a demolição da obra promovida em seu imóvel. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Tratando-se de área pública, a Administração atua no exercício regular de seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação ou expropriação de áreas irregulares e em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2018, in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. No caso em exame, as agravantes não comprovaram a permissão exigida para a utilização de área pública e tampouco demonstraram a obtenção de licença de obras; por conseguinte, o fato de terem supostamente ocupado a área por vários anos não lhes confere a autorização para permanecer no imóvel. Não há, pois, vício ou ilegalidade na eventual ação demolitória feita pela Administração, uma vez que a ocupação irregular de terras públicas ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização e zelo para com o patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Nesse sentido, esta Corte já se manifestou: ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Conforme atestam as intimações demolitórias juntadas aos autos, foi detectada a existência de obra em desacordo com a legislação urbanística, determinando a sua demolição. O recorrente foi pessoalmente notificado de que havia construído em área pública e que deveria proceder à demolição, tendo interposto recurso administrativo, de maneira que, a priori, não houve violação do contraditório e da ampla defesa. II - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. III - Não se evidencia qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, atua no poder-dever de coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais. Assim, sendo, impõe-se a demolição da obra executada em descordo com as formalidades legais. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1223004, 07167500620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2019, Publicado no PJe: 28/01/2020) Portanto, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator